Tribunal: TJDFT
Processo: 0700138-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700138-80.2025.8.07.0000 RECORRENTE: COMUNIDADE DAS NACOES RECORRIDO: GERALDO LIBERAL FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ATIVIDADE DILIGENTE DO EXEQUENTE. INOCORRÊNCIA. PENHORA SOBRE VERBA PREVIDENCIÁRIA. IRRELEVÂNCIA DO VALOR DA DÍVIDA. RISCO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. RECONHECIMENTO DE IMPENHORABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Geraldo Liberal Ferreira, parte executada em cumprimento de sentença, contra decisão da 19a Vara Cível de Brasília que rejeitou o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente e deferiu a penhora de 10% de sua aposentadoria. O agravante sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente por alegada inércia do exequente e requer o desbloqueio da quantia penhorada, por se tratar de verba de natureza alimentar. O agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu liminar foi julgado prejudicado em razão do acolhimento parcial de embargos de declaração, que suspenderam os efeitos da penhora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente no caso em exame; (ii) estabelecer se é válida a penhora de percentual da aposentadoria do devedor, considerando os princípios da dignidade da pessoa humana e da impenhorabilidade de verbas alimentares. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição intercorrente exige a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, seguida de inércia do exequente por período superior a um ano, com posterior transcurso do prazo prescricional da ação originária. 4. Conforme entendimento do STJ (REsp 1.340.553/RS e REsp 1732716/MT), o mero requerimento de diligências que não resultam na efetiva localização de bens não é suficiente para interromper ou suspender o prazo da prescrição. 5. Foram realizadas constrições patrimoniais, como penhora de bem imóvel e de cotas sociais , busca de veículos, bem como a desconsideração da personalidade jurídica de empresa, afastando-se a caracterização de inércia. 6. A execução não foi formalmente suspensa, o que afasta o marco inicial da contagem do prazo prescricional intercorrente conforme redação então vigente do art. 921 do CPC. 7. A penhora de valores de natureza alimentar deve observar a preservação do mínimo existencial do devedor, especialmente quando se tratar de aposentadoria em valor módico. 8. A renda mensal bruta do devedor, de R$ 3.635,93, revela potencial comprometimento de sua subsistência e de sua dignidade com a penhora de 10%, sendo, portanto, incabível a constrição nesse percentual diante do valor exíguo da remuneração. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso parcialmente provido, para afastar a penhora de salário. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 833, inciso IV, §2o, do Código de Processo Civil, ao afastar a penhora de 10%(dez por cento) dos proventos de aposentadoria do recorrido sem qualquer demonstração concreta de comprometimento da sua subsistência. Afirma que o STJ já firmou o entendimento de que, mesmo abaixo do limite de 50( cinquenta) salários- mínimos é lícita a penhora de percentual dos proventos do devedor desde que não comprometida sua dignidade e sustento; b) artigo 854, §3o, inciso I, do CPC, sustentando que a decisão combatida incorreu em evidente supressão de instância, ao afastar a penhora parcial dos proventos de aposentadoria da parte recorrida, sem que tivesse havido qualquer manifestação prévia do juízo de origem sobre eventual impugnação à penhora ou sobre a alegação de comprometimento da subsistência. Assevera que caberia ao recorrido apresentar impugnação à penhora, dentro do procedimento legalmente previsto, trazendo aos autos os elementos de convicção necessários para demonstrar que a constrição parcial afetaria sua dignidade ou sustento. Aponta divergência jurisprudencial em relação às teses descritas nas alíneas “a” e “b”, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 833, inciso IV, §2o, e 854, §3o, inciso I, ambos do CPC, bem como quanto aos invocados dissensos pretorianos. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: De fato, as questões que não foram suscitadas na origem e tampouco analisadas na decisão recorrida não podem ser objeto de análise na instância recursal, sob pena de violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e da vedação à supressão de instância. Na hipótese, o magistrado de origem deferiu a penhora de 10% do salário bruto do devedor (ID 221594480 da origem) e este interpôs agravo de instrumento. Portanto, não há falar em supressão de instância, haja vista que a questão foi decidida na origem, não se exigindo prévia impugnação para interposição do agravo. ... É cediço que a jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art.833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Sobre o tema, Sua Excelência a quo assim se pronunciou: “Portanto, DEFIRO o pedido de ID 218999681 e DETERMINO o desconto do equivalente a 10% (dez por cento) da remuneração bruta percebida pela devedora para o pagamento do débito reivindicado nesta ação, que, atualizado, totaliza o valor de R$388.129,02 (trezentos e oitenta e oito mil e cento e vinte e nove reais e dois centavos), conforme o ID 174513179. Apenas os descontos compulsórios (aposentadoria e IRRF) não serão usados nos cálculos para se apurar o valor a ser descontado”. Verifica-se, todavia, que se trata de aposentado do INSS que aufere renda mensal por aposentadoria por tempo de contribuição no valor médio bruto de R$3.635,93 (três mil e seiscentos e trinta e cinco reais e noventa e três centavos), conforme comprovante de ID 218999685 (origem). Evidente que, se trata de módico valor, ao passo que a penhora no percentual de 10% (dez por cento) da remuneração líquida mensal apontada, em tese, não se revela razoável para saldar o débito que segundo registro do próprio Julgador de origem está próximo a R$388.129,02 (trezentos e oitenta e oito mil e cento e vinte e nove reais e dois centavos). Outrossim, pela quantia auferida pode-se presumir o risco de vir a prejudicar o sustento do devedor, em eventual sacrifício da dignidade humana para pagamento da dívida em questão. (ID 70808550). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023